Tribunal: STF
Processo: HC 235122
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que, após representação da autoridade policial, foi decretada a prisão preventiva da paciente em 24/02/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121 c/c o art. 29, ambos do Código Penal, termos em que denunciada. 



    Alega a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão mediante a qual imposta a custódia, referindo, ainda, à revogação da prisão preventiva de corréu no âmbito do TJPA e ao direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar, por ser a paciente mãe de menor com 9 anos de idade. 



    Requer, ao final, 



    “a) A concessão da ordem de Habeas Corpus em caráter liminar em favor da paciente SABRINA SANTOS BORGES DA SILVA, com a expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, ainda que de maneira vinculada ao cumprimento de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), sugerindo se a fixação da obrigação de comparecer a todos os atos do processo para os quais for regularmente intimada e a proibição de contato com as teste munhas do processo por qualquer meio; 



    b) No mérito, a confirmação da medida liminar e a concessão da ordem em favor da paciente, com a consequente expedição de CONTRAMANDADO DE PRISÃO, como medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão combatida:



    (...)



    “Em relação às matérias tratadas nos autos, verifica-se que não foram objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte: 



    "(...). 



    2. Em relação ao pleito de relaxamento da custódia após a anulação da sentença em acórdão de apelação, o exame por esta Corte de matéria não decidida pelo Tribunal de Justiça enseja indevida supressão de instância. (...). (AgRg no HC 773.723/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) "



    (...). 



    2. O pleito de progressão de regime não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. Precedentes. (...). (AgRg no HC 756.018/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.) 



    O writ originário não foi conhecido, ao argumento de se tratava de reiteração do HC originário 0809579-69.2023.8.14.0000, já julgado naquela Corte de origem. 



    Porém, da análise dos autos, observa-se que a questão da extensão do benefício concedido ao corréu no bojo do HC 0811029-47.2023.8.14.0000 trazida no HC 0813202- 44.2023.8.14.0000, não foi arguida no HC 0809579-69.2023.8.14.0000, motivo pelo qual deveria ter sido analisada pela Corte estadual. 



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar que o Tribunal de origem analise o pleito de extensão de benefício concedido ao corréu Antônio Erivaldo da Silva, nos termos do art. 580 do CPP”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente